Tribunal: TJMT
Processo: 1042860-63.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042860-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RUBENS VIEIRA - CPF: 140.710.459-49 (EMBARGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (EMBARGANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (EMBARGANTE), MAYRA MORAES DE LIMA (EMBARGANTE), JOSE RUBENS VIEIRA - CPF: 140.710.459-49 (EMBARGANTE), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (EMBARGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – VALORES NÃO REPASSADOS PELO ADVOGADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS E EMBARGOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão, contradição e obscuridade, apontadas pela parte embargante/autor e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

No entanto, deve ser parcialmente acolhidos os aclaratórios opostos pelos requeridos, uma vez que comprovada a omissão apontada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO
opõe os presentes embargos de declaração de
ID nº 153159187
e
JOSE RUBENS VIEIRA
no
ID nº 153478678
, objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 151707150
proferido no recurso de apelação cível que
proveu parcialmente o recurso
a fim de reduzir da condenação o adiantamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) efetuados pelos recorrentes, devidamente atualizado com correção monetária.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO

Sustentam os apelantes/embargantes em suma que o acórdão:
a)
fixou o valor dos honorários contratuais pactuados entre as partes para patrocínio das demandas em 20% do proveito econômico, porém utilizou base de cálculo no processo 0036508-47.2009.811.0001 inferior ao valor do acordo/proveito econômico;
b)
obscuridade quanto ao desconto dos honorários de sucumbência e contratuais no tocante ao processo nº 0044591-52.2009.811.0001 – 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT;
c)
omissão quanto ao marco e a incidência dos juros de mora;
d)
obscuridade quanto ao critério de correção do valor de R$ 30.000,00 realizado a título de adiantamento de repasse dos alvarás em relação ao valor dos repasses objeto da condenação – se observa ou não critério de equidade (mesmo peso e mesma medida), ou seja, atualização monetária e juros de 1%;
e)
omissão quanto à apreciação do pedido de divisão e/ou redução dos honorários de sucumbência – agora levando-se em consideração até mesmo o provimento parcial do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração e o prequestionamento das matérias acima suscitadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 155293679).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ RUBENS VIERIA

Em suma, alega o embargante que o v. acórdão é contraditório, haja vista que restou comprovado em toda fase probatório que o referido “adiantamento” não tinha qualquer vínculo com os valores que foram discutidos nos autos.

Sustenta que, ainda que houvesse qualquer relação, o “bilhete” se refere a um “vale mercadoria” (materiais de construção) a ser entregue para o Dr. Everton, ora embargado.

Aduz que o acórdão está completamente fora da realidade fática devidamente comprovada na instrução processual, não podendo prevalecer o
decisum
outrora proferido, devendo o acórdão ser reformado.

Por fim, requer o acolhimento do recurso,
a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no ID nº 155905195.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado contém omissão
em relação à incidência de correção monetária e juros de mora do valor de R$ 30.000,00 realizado a título de adiantamento, consoante apontado pelos apelantes/embargante
EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO,
vício que pode e deve ser sanado no âmbito dos presentes embargos.

Desta feita, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada
a fim de incidir sobre o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e os juros de mora a partir da citação.

Por outro lado, verifica-se que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do pedido de redução dos honorários de sucumbência – agora levando-se em consideração até mesmo o provimento parcial do recurso.

Contudo, não há se falar em redução dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal, considerando que o montante fixado (20%) atende à realidade da causa (processo que tramita há mais de quatro anos, com dilação probatória e audiência de instrução) e guarda estrita conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC/15.

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, deve arcar os requeridos/embargantes com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, consoante o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Assim, acolho os embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada, contudo, deixo de acolher o pedido de redução dos honorários sucumbenciais.

Quanto às demais matérias levantadas nestes aclaratórios, verifica-se que a pretensão dos embargantes é a rediscussão de questão já apreciadas, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Desta feita,
acolho parcialmente os embargos de declaração
aviados

p
elos requeridos/embargante
EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO
a fim de sanar a omissão apontada para constar do v. acórdão de ID nº 151707150 que sobre o adiantamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve incidir correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ RUBENS VIEIRA.

Consoante narrado nos presentes embargos, o v. acórdão foi contraditório, haja vista que restou comprovado em toda fase probatório que o referido “adiantamento” não tinha qualquer vínculo com os valores que foram discutidos nos autos.

A pretensão do embargante se resume no revolvimento da prova produzida, visando a rediscussão de questões já apreciadas, o que é vedado em sede embargos de declaração.

Portanto, se a
decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, não há qualquer necessidade de acolhimento desses embargos.

Desta feita,
rejeito
os aclaratórios aviados por
JOSÉ RUBENS VIEIRA.

E
acolho parcialmente os embargos de declaração
aviados

pelos requeridos/embargantes
EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO
a fim de sanar a omissão apontada para constar do v. acórdão de ID nº 151707150 que sobre o adiantamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve incidir correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023